Tribunal: STF
Processo: HC 110052
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DO WRIT NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.



    I – No caso sob exame, o STJ não conheceu de writ manejado pela defesa porque não interposto o recurso cabível contra o acórdão estadual. Consignou-se que o habeas corpus não deveria ser conhecido, por consistir utilização inadequada da garantia constitucional, em substituição aos recursos ordinariamente previstos nas leis processuais.



    II – A Segunda Turma desta Corte tem reiteradamente assentado que não cabe ao julgador estabelecer pressuposto não previsto no ordenamento jurídico, de modo a restringir o conhecimento do remédio heroico.



    III – Ordem concedida para determinar ao STJ que conheça do HC 184.275/MS e o julgue como entender de direito.